Tribunal: TJES
Processo: 5011017-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011017-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA
AGRAVADO: GESSICA BRUNHARA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011017-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA

AGRAVADOS: GÉSSICA BRUNHARA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEANDRO FERREIRA

em face da r. decisão proferida nos autos da “
ação de reintegração de posse c/c demolitória
” ajuizada em seu desfavor por
GESSICA BRUNHARA DO ESPÍRITO SANTO e MARCELO BERTOLANI DO ESPÍRITO SANTO,
que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça por ele pleiteada, mantendo a obrigação de antecipar o pagamento de honorários periciais caso eventualmente admitida a aludida prova.

Em suas razões (id. 3708524) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, juntando aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente,
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que não perca o direito da realização da prova pericial e, ao final, seu integral provimento.

Proferi decisão deferindo o efeito ativo (id. 3717203).

Pois bem.

Como se sabe, a lei processual autoriza a concessão da tutela antecipada em sede recursal (CPC/15, artigo 1.019, I) quando presentes os requisitos da tutela de urgência (CPC/15, artigo 300 e 301), bem como aqueles da tutela de evidência (CPC/15, artigo 311).

C
onforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que o agravante não preenchia os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, mantendo
a obrigação de que antecipe o pagamento de honorários periciais caso eventualmente admitida a aludida prova
.

Entretanto, em meu sentir, os documentos apresentados pelo agravante demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente em se considerando que sua remuneração mensal não ultrapassa a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que estava amparado pela Defensoria Pública.

Desta forma, é de se notar que, ao menos em princípio, inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela recorrente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011017-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO FERREIRA

AGRAVADOS: GÉSSICA BRUNHARA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.